Tribunal: TJDFT
Processo: 0758080-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade.

2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53519031). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 54126951).

3. A autora, ora recorrente, em suas razões recursais, em síntese, afirmou que é portadora de quadro de doença renal crônica em estágio final e está em tratamento de hemodiálise, 3 vezes por semana, na clínica Politécnica Saúde Ultrame. Sustentou que devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de realização do programa de hemodiálise e não consegue fazer uso do transporte público, conforme atestado no relatório médico acostado aos autos. Alegou que não possui condições financeiras de arcar com os custos do transporte particular, tendo em vista que o custo mensal estimado é de R$ 200,00, enquanto sua renda mensal é composta de pensão por morte no valor de R$ 1.600,00. Defendeu que aguarda por tempo desarrazoado pelo fornecimento de transporte para realizar o tratamento sem que haja previsão de atendimento. Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar ao ente público, de imediato, o transporte adequado para realizar as sessões de hemodiálise, em obediência aos dispositivos constitucionais que asseguram o direito à saúde.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte para tratamento de hemodiálise.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.

6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.

7. No presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à recorrente. O relatório médico juntado aos autos atesta que a autora é portadora de doença renal em estágio final e que durante e após a sessão pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança para a paciente durante a locomoção (ID 53519021).

8. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, caso não seja garantido os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise.

9. Não constou nos autos informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, entretanto, mostra-se necessária delimitação de um prazo para cumprimento da obrigação, a fim de que o Ente Público providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete a paciente, comprovadamente hipossuficiente e impossibilitada de usar o transporte público convencional.

10. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte à autora para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência ou arque com os custos do transporte privado.

12. Sem custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).